Tribunal: TJDFT
Processo: 0710244-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu GN STETIC APARELHOS PARA ESTÉTICA E FISIOTERAPIA LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora